Tribunal: TJMT
Processo: 0030434-46.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0030434-46.2012.8.11.0041
Recorrente: MODULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME e BRUNO MANGRAVITI - ME
Recorrido: ARCELORMITTAL BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MODULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME e BRUNO MANGRAVITI - ME (id 57602977) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 52444973):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE COMISSÃO – GRUPO ECONÔMICO E SUCESSÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA – COBRANÇA DE COMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DIREITO À COMISSÃO – MOMENTO EM QUE É PAGO O PEDIDO OU DA PROPOSTA AO REPRESENTADO – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – QUANTIA ÍNFIMA – APLICAÇÃO DO §8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO. “A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, §1o, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65.” (REsp 1634077/SC). O representante comercial adquire o direito às comissões quando é pago o pedido ou a proposta (art. 32 da Lei n. 4.886/65). Se não há condenação, não é possível aferir o proveito econômico e mostra-se ínfimo o valor da causa, a verba honorária deve ser arbitrada segundo os termos do §8 do art. 85 do CPC.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0030434-46.2012.8.11.0041, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 29/07/2020).
Os Embargos de Declaração id 53573493 foram rejeitados, conforme acórdão id 53917988.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta ao artigo 489, § 1o, IV do CPC, uma vez que houve:
“1) omissão da análise do requerimento referente ao pagamento da diferença entre as comissões efetivamente devidas e aquelas percebidas pela Requerente/Embargante BRUNO MANGRATIVI – ME;
2) omissão da análise do TERMO DE DISTRATO E QUITAÇÃO firmado entre BRUNO MANGRATIVI - ME e ARCELORMITTAL BRASIL S.A (BELGO SIDERURGIA S/A), no bojo da petição inicial (Id. 33507462/33507487)”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)O Art. 297 também do CPC possibilita ao Juízo a tomada de providências acautelatórias: “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.
Nesse sentido, a verossimilhança das alegações das Recorrentes se encontram no contexto material, fático e processual já carreados aos autos, pois resta demonstrado que o acórdão recorrido foi prolatado sem qualquer lastro jurídico, o que, data máxima vênia, está em COMPLETA inobservância dos preceitos da legislação federal.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57533474 e 57651497.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação ao perigo da demora, resta ausente uma vez que não houve qualquer fundamentação nas razões recursais sobre aludido requisito.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Ante a ausência de fundamentação sobre o perigo da demora, não há a possibilidade de concessão do efeito postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi